Tribunal: TJES
Processo: 0002337-66.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002337-66.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO
APELADO: ERENI DA SILVA GONCALVES BRANDAO e outros (5)
RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – EQUIDADE – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica existente entre o autor e as requeridas se mostra incontroversa nos autos, de modo que restou comprovado nos autos a celebração do contrato de compra e venda, conforme documento acostado às fls. 08/13.

2.
No caso dos autos, ainda que o apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, observa detidamente as peculiaridades do caso, dirimindo toda controvérsia em sua integralidade.

3.
O art. 413 do Código Civil não só autoriza como determina ao juiz que, diante do caso concreto, avalie a razoabilidade do valor da multa (cláusula penal) fixada no contrato ou em outro instrumento, levando-se em conta a natureza e a finalidade do negócio, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado, para fins de redução.

4.
Há clara necessidade de julgar equitativamente a matéria, afastando a incidência contratual e, ainda, a força do
pacta sunt servanda,
para reduzir a penalidade contratada a um patamar razoável.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao presente recurso.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002337-66.2019.8.08.0011

APELANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

APELADOS: ERENI DA SILVA GONCALVES BRANDAO e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO
contra a r. sentença de fls. 118/123, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
ERENI DA SILVA GONÇALVES BRANDÃO E OUTROS
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar o cabimento da multa contratual estipulada, redimensionando seu valor, de ofício, para 16% (dezesseis por cento) sob a precificação total do bem objeto do contrato.

Ademais, considerou-a cumprida, em razão do pagamento de oito parcelas do automóvel, no valor de R$ 20.752,00 (vinte mil setecentos e cinquenta e dois reais).

Por outro lado, julgou improcedente a reconvenção apresentada pela parte requerida.

Em suas razões acostadas às fls. 126/131, o recorrente pretende a reforma da sentença vergastada, alegando que o
decisum
não enfrenta a principal argumentação que justifica o valor da multa contratual
,
aduzindo ser razoável a cobrança do montante de R$ 51.880,00 (cinquenta e um mil oitocentos e oitenta reais).

As recorridas, em sede de contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso (fls. 136/137-v).

Adentrando ao exame propriamente dito da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

ajuizou
ação de cobrança

em face de
ERENI DA SILVA GONÇALVES BRANDÃO e outros
, aduzindo ter realizado a venda de um caminhão Mercedes Benz no valor de R$ 129.700,00 (cento e vinte e nove mil e setecentos reais) para os requeridos, sendo o valor dividido em 50 (cinquenta) parcelas fixas de R$ 2.594,00 (dois mil e quinhentos e noventa e quatro reais).

Alega que, após terem pago oito parcelas, os requeridos deixaram de efetuar os demais pagamentos, devolvendo, espontaneamente, o veículo objeto do contrato, por não terem mais condições de adimplir o instrumento de compra e venda.

Nesta feita, o autor pugna pela condenação dos recorridos ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 31.128,00 (trinta e um mil e cento e vinte e oito reais), ao passo que já haviam adimplido com a quantia de R$ 20.752,00 (vinte mil setecentos e cinquenta e dois reais), totalizando o valor de R$ 51.880,00 (cinquenta e um mil oitocentos e oitenta) previsto na cláusula quinta do instrumento original (fls. 08/13).

Em sede de contestação, a parte requerida sustenta que “
após dois meses da realização do negócio, o veículo apresentou problemas mecânicos no qual o requerido se viu obrigado a ter que comprar um motor para o veículo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e pagou mais R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para colocar esse motor no veículo”
.

Na oportunidade, apresenta reconvenção, onde alega, em síntese,
(i)
ser abusiva a multa contratual no valor de 40% (quarenta por cento) do valor do veículo; e
(ii)
ter obtido um prejuízo de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) para colocar o automóvel em funcionamento.

Após o transcorrer processual, adveio a r. sentença objurgada, na qual o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para declarar o cabimento da multa contratual, diminuindo seu valor de ofício e a considerando integralmente adimplida, por meio das oito parcelas pagas pela parte recorrida.

Irresignado com o comando judicial, o autor interpôs o presente apelo, aduzindo ser razoável o valor cobrado, considerando que o aluguel de um veículo similar supostamente ultrapassa o valor mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que totalizaria R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) durante o período que a parte recorrida permaneceu com o bem – oito meses.

Pois bem.

A relação jurídica existente entre o autor e as requeridas se mostra incontroversa nos autos, de modo que restou comprovado nos autos a celebração do contrato de compra e venda, conforme documento acostado às fls. 08/13.

Inicialmente, afasta-se o argumento do apelante de que “
a sentença atacada não enfrentou o principal argumento que justifica a cobrança da multa contratual fixada em 40% do valor contratual
”.

Ao contrário do que se pontua, não observo a alegada desconsideração no édito singular ora combatido.

É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11º, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que o apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, observa detidamente as peculiaridades do caso, dirimindo toda controvérsia em sua integralidade.

Ultrapassado esse ponto, sabe-se que a cláusula penal é pacto acessório à obrigação principal, através do qual se estipula penalidade ou multa para o caso de descumprimento contratual e tem a dupla função de obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação e fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento.

Estudioso do tema, Limongi França dá a seguinte definição à cláusula penal:

“
A cláusula penal é um pacto acessório ao contrato ou a outro ato jurídico, efetuado na mesma declaração ou declaração à parte, por meio do qual se estipula uma pena, em dinheiro ou outra utilidade, a ser cumprida pelo devedor ou por terceiro, cuja finalidade precípua é garantir, alternativa ou cumulativamente, conforme o caso, em benefício do credor ou de outrem, o fiel cumprimento da obrigação principal, bem assim, ordinariamente, constituir-se na pré-avaliação das perdas e danos e em punição do devedor inadimplente
.” (
in
Teoria e prática da cláusula penal. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 7)

É cediço também que a cláusula penal pode ser livremente pactuada pelas partes, não podendo exceder, todavia, o valor da obrigação principal, nos termos do art. 412, do Código Civil.

Por outro lado, dispõe o art. 413, do Código Civil que:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio.”

O dispositivo legal acima não só autoriza como determina ao juiz que, diante do caso concreto, avalie a razoabilidade do valor da multa (cláusula penal) fixada no contrato ou em outro instrumento, levando-se em conta a natureza e a finalidade do negócio, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado, para fins de redução.

Ao comentar o citado artigo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery advertem:

“Para que se possa chegar à determinação do que seja manifestamente excessiva não se pode, pois, levar em consideração apenas o valor da cláusula penal em confronto com o efetivo prejuízo, já que é da essência da pena o seu valor pode ser, mesmo, maior que o do efetivo prejuízo. Além da análise da proporcionalidade entre o valor da pena e o prejuízo causado, devem ser buscados outros critérios para a aferição da necessidade da redução equitativa da pena pelo juiz, como, por exemplo, o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado.” (
in
Código Civil Comentado. São Paulo. RT. 2011, 8ª Ed., p. 529)

Esse é o caso dos autos. Há clara necessidade de julgar equitativamente a matéria, afastando a incidência contratual e, ainda, a força do
pacta sunt servanda,
para reduzir a penalidade contratada a um patamar razoável.

In casu
, ficou evidenciado que o magistrado primevo considerou todas particularidades de cada alegação, chegando a uma resolução justa e coerente para o devido cumprimento da cláusula contratual.

Cumpre ressaltar que, em relação ao argumento trazido pelo autor, supostamente não apreciado pelo juiz
a quo
, nota-se que não foram juntados quaisquer documentos que comprovem que o valor do aluguel para caminhões semelhantes é realmente o valor alegado (em média R$ 6.000,00 mensais), deixando para apresentar anúncios apenas em sede de recurso de apelação.

Quanto a estes (fl. 132), entendo que não merecem valoração, ao passo que não há como saber se os veículos do anúncio correspondem ao mesmo modelo do bem objeto do contrato, ou se realmente se encontram no mesmo estado de conservação e funcionam de forma equivalente.

Postas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida.

A título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11º, do CPC, majoro a verba fixada pela instância primeva para 12% (doze por cento) da condenação, que incidirá tão somente na proporção de 30% (trinta por cento) estabelecida em sentença ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o Eminente Relator